Tribunal: CARF
Processo: 10510.723909/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.723909/2014-47
ACÓRDÃO
2201-012.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ALBERTO ANDRADE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
AUMENTO
DO
CAPITAL
SOCIAL.
INCORPORAÇÃO
DE
RESERVAS.
INCENTIVOS FISCAIS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Apenas integra o custo de aquisição o aumento de capital realizado
mediante incorporação de lucros ou de reservas constituídas com esses
lucros, hipótese em que o custo de aquisição será igual à parcela do lucro
ou reserva capitalizado. Neste sentido, reservas não constituídas pelos
lucros da empresa não podem compor o custo de aquisição de cotas/ações
quando da capitalização.
A reserva de incentivos fiscais não é constituída pelos lucros da empresa,
mas sim por subvenções para investimento concedidas pelo governo. Ou
seja, eventual capitalização de tal reserva não representa um custo em
relação aos sócios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723909/2014-47
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves
Freitas, Thiago Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 03 a 09) lavrado em face do Recorrente, por meio
do qual são exigidos R$ 1.373.249,71 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, duzentos e
quarenta e nove mil reais e setenta e um centavos), de imposto de renda, além da multa de ofício
no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e demais acréscimos legais.
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 11 a 31), a autuação decorreu da
infração tributária relativa a Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos de Capital na Alienação de
Ações/Quotas, cujos fatos geradores ocorreram entre 01/07/2011 a 31/10/2013.
Da impugnação
Cientificado do Auto de Infração, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 187 a
219), na data de 23/12/2014 (fl. 187), na qual alegou, em apartada síntese, as razões sintetizadas
nos tópicos abaixo:
(i) A correta interpretação do §4o do art. 16 da Lei 7.713/88;
(ii) A Lei 9.249/95 e seu parágrafo único;
(iii) Os incentivos fiscais relativos à SUDENE;
(iv) Os incentivos fiscais relativos à PRODESIN.
Da decisão de primeira instância
A 16a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP –
DRJ/SPO, em sessão realizada em 13/09/2019, por meio do acórdão no 16-86.290 (fls. 265 a 277),
julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa a seguir transcrita (fl. 265):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL. INCORPORAÇÃO DE RESERVAS. CUSTO DE
AQUISIÇÃO.
Apenas integra o custo de aquisição o aumento de capital realizado mediante
incorporação de lucros ou de reservas constituídas com esses lucros, hipótese em
que o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado.
Neste sentido, a reserva de incentivos fiscais, por não ser constituída pelos lucros
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723909/2014-47
3
da empresa, mas sim por subvenções para investimento concedidas pelo governo,
não pode compor o custo de aquisição de cotas ou ações quando da capitalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão proferido pela DRJ na data de 12/04/2019, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 280, o contribuinte, na data de 09/05/2019
(fl. 292), interpôs Recurso Voluntário (fls. 292 a 319), no qual repisa os mesmos argumentos
expendidos na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 12/04/2019 (fl. 280) e apresentou recurso em 09/05/2019 (fl. 292) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Omissão / Apuração Incorreta de Ganhos de Capital na Alienação de Ações / Quotas
O lançamento objeto deste processo imputa ao recorrente a omissão em
decorrência da apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de participações societárias
nas empresas Cia. de Bebidas e Alimentos do São Francisco (CBA) e Cia. de Águas Funcionais do
Nordeste (CAF) para Renosa Participações S/A, posteriormente cedidas à Cia. Maranhense de
Refrigerantes (CMR).
A autoridade lançadora considerou que, na apuração do ganho de capital, o
recorrente aumentara indevidamente o custo de aquisição das participações societárias, pois
parte das ações alienadas decorreriam da capitalização de reservas dos incentivos fiscais de
redução do IRPJ (Sudene, Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e alterações
posteriores) e do ICMS (programa Prodesin, Lei Estadual no 5.671, de 1995 do estado de Alagoas),
conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fl. 21):
Para o caso concreto, conforme já exposto, através da Ata da Assembleia Geral
Extraordinária da CBA, realizada em 30 de setembro de 2010, entregue pela
empresa GCV – Empreendimentos e Participações Ltda, CNPJ 13.088.489/0001-
47, que entre outros assuntos, teve a finalidade de deliberar sobre o Aumento do
Capital Social de R$55.994.450,00 para R$115.000.000,00, mediante a
capitalização do valor de R$59.005.550,00 recursos estes proveniente das
seguintes Reservas: Reservas de Incentivos Fiscais do ICMS – Lei 5.671/95 no
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723909/2014-47
4
valor de R$18.119.000,47 do ano de 2007 e R$21.771.907,80 do ano de 2008;
Reserva da Redução do IRPJ – Lei 4.239/63 no valor de R$5.804.005,71 do ano de
2007, R$5.859.759,63 do ano de 2008 e R$5.551.922,99 do ano de 2009.
(...)
Contudo, deve-se frisar que a reserva dos incentivos fiscais, sejam eles Estaduais
e/ou Federal, procedida por empresa incentivada que tenha capitalizado tal
reserva, não deve ser considerada no custo de aquisição no caso de participação
societária, uma vez que estes valores não pertencem aos sócios e sim a empresa.
Pois bem, conforme já constatado no acórdão recorrido, o recorrente não contesta
os fatos em si, os quais encontram-se incontroversos, sendo que a questão jurídica se restringe na
verificação do custo de aquisição das participações societárias alienadas a ser considerado na
apuração do ganho de capital para fins de tributação do imposto de renda.
A autoridade lançadora entende que o valor das “reservas de capital” vinculadas a
incentivos fiscais estadual e federal utilizadas para aumento do capital social das companhias
investidas, no montante de R$ 59.005.550,00, não poderia compor o custo de aquisição para fins
de apuração do ganho de capital. A defesa sustenta que o procedimento está correto e teria base
na legislação.
Em que pese as razões expostas pelo recorrente, não merece reparos o acórdão de
piso.
O artigo 135 do RIR/99 disciplina que, quando houver incorporação de lucros ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição desse aumento de capital será igual à
parcela do lucro ou reserva capitalizado:
“Art. 135. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital ou incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou
de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à
parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista”
Neste sentido, a reserva de incentivos fiscais não é constituída pelos lucros da
empresa, mas sim por subvenções para investimento concedidas pelo governo à empresa. A Lei n°
11.638/07 determina que tal subvenção deve transitar pela receita, porém, quando da apuração
do resultado do exercício, essa parcela é retirada do cômputo do lucro e passa a integrar a conta
no PL denominada de Reserva de Incentivos Fiscais (art. 195-A da Lei no 6.404/76):
“Art. 195­A. A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de
administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro
líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para
investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo
obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei)”.
Como fica no PL, representa sim um certo "valor" para a empresa. No entanto, tal
reserva não é abastecida com lucros da pessoa jurídica, mas sim com parcela das subvenções
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723909/2014-47
5
governamentais. Ou seja, eventual capitalização de tal reserva não representa um custo em
relação aos sócios.
Sendo assim, a capitalização com recursos da Reserva de Incentivos Fiscais não deve
computar o custo de aquisição, conforme apontado pela fiscalização.
Nesse sentido, cito decisões deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2012 IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO. DECRETO-LEI 1.510/76. DIREITO ADQUIRIDO. Em respeito ao instituto
constitucional do direito adquirido, ganho auferido sobre operação de alienação
de participação societária, mesmo que ocorrida após a revogação do Decreto-Lei
que instituiu a isenção de IRPF, faz jus a tal benefício se as condições para a sua
concessão foram cumpridas antes da vigência da legislação posterior que
transformou a isenção em hipótese de incidência. AÇÕES BONIFICADAS.
INCORPORAÇÃO DE LUCROS OU RESERVAS DE LUCROS AO CAPITAL SOCIAL.
INEXISTÊNCIA DE EFETIVO AUMENTO DO PATRIMÔNIO. O aumento do valor do
capital social em razão da incorporação de lucros ou reservas não devem ser
considerados como aquisição de novas participações societárias uma vez que
representa mero de aumento contábil, e não um aumento efetivo, decorrente do
remanejamento de valores já existentes no balanço, sem mudança efetiva na
consistência do patrimônio. As ações bonificadas são expansão das ações antigas,
tendo a natureza de acessões. Havendo o reconhecimento do direito adquirido à
isenção prevista no art. 4o, “d”, do Decreto-Lei n° 1.510/76 em relação a
determinada participação societária, o benefício fiscal também deve se estender
às bonificações destas ações englobada pela isenção. AUMENTO DO CAPITAL
SOCIAL. INCORPORAÇÃO DE RESERVAS. CUSTO DE AQUISIÇÃO. Apenas integra o
custo de aquisição o aumento de capital realizado mediante incorporação de
lucros ou de reservas constituídas com esses lucros, hipótese em que o custo de
aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado. Neste sentido,
reservas não constituídas pelos lucros da empresa não podem compor o custo de
aquisição de cotas/ações quando da capitalização. A reserva de incentivos fiscais
não é constituída pelos lucros da empresa, mas sim por subvenções para
investimento concedidas pelo governo. Ou seja, eventual capitalização de tal
reserva não representa um custo em relação aos sócios. O mesmo entendimento
deve ser observado em relação às reservas de capital, eis que a lei distinguiu
claramente as reservas de capital das reservas de lucros, quer quanto à sua
constituição, quer quanto ao destino de seus saldos. (Acórdão no 2201-003.955,
Relator: Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Data de julgamento: 03/10/2017)
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS
LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE. Cumpridos os pressupostos do
art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de
forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723909/2014-47
6
nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do
mesmo Decreto. PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. O julgador não está obrigado a
responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas
teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o
correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas
acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando
entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por
meio de outros elementos probatórios presentes no processo. PAF.
INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No
2. APLICÁVEL. Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei
vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste
Conselho. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO
DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018. Ainda que a transação se dê já na vigência da
Lei no 7.713, de 1988, não incide imposto de renda sobre o ganho de capital
apurado na alienação de participação societária, desde que o contribuinte
detenha a propriedade das reportadas ações/quotas por, no mínimo, 5 (cinco)
anos, sem mudança de titularidade enquanto vigente o Decreto-lei no 1.510, de
1976, que perdurou até 31/12/1988. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENAÇÃO.
GANHO DE CAPITAL. CAPITALIZAÇÃO. RESERVAS DE CAPITAL. RESERVAS DE
INCENTIVOS FISCAIS. CUSTO DE AQUISIÇÃO. EXCLUSÃO. O aumento de capital
decorrente da incorporação de reservas de capital e de incentivos fiscais não
reflete no custo de aquisição das ações/quotas alienadas quando da apuração do
correspondente ganho de capital. PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES
DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR. Quando as partes não inovam em suas razões de
defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor
do julgamento de origem como fundamento de sua decisão. GANHO DE CAPITAL.
VALOR DE ALIENAÇÃO. ENCONTRO DE CONTAS. EXCLUSÃO DE VALOR
COMPENSADO. IMPOSSIBILIDADE. Valor supostamente compensado não pode ser
deduzido da base de cálculo do imposto de renda incidente sobre o ganho de
capital, por absoluta falta de previsão legal. GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE
AQUISIÇÃO. DOAÇÃO. Na transferência de direito de propriedade por doação,
incide imposto de renda sobre o ganho de capital apurado entre o valor dos bens
transferidos e os respectivos valores constante da declaração de bens do doador.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF.
ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS. O procedimento fiscal que ensejar
lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará
cominação de multa de ofício e juros de mora. PAF. JURISPRUDÊNCIA.
VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. As decisões judiciais e administrativas, regra geral,
são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.426 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723909/2014-47
7
previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não
vinculam futuras decisões deste Conselho. (Acórdão no 2402-010.289, Relator:
Francisco Ibiapino Luz, Data de Julgamento: 12/08/2021).
Assim, deve ser mantida a glosa dos valores em questão quando do cômputo do
custo de aquisição do ganho de capital na venda das quotas ou ações, não merecendo reparos o
acórdão de piso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGAR-
LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 341
DF CARF MF
Original